Tribunal: TJDFT
Processo: 0001754-82.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001754-82.2017.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO FEITOZA CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE APELADO: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, FABIO MOURA DA GUARDA, OZIAS DA SILVEIRA NETO D E S P A C H O Trata-se de pedido de apresentação de sustentação oral na 2a Sessão Ordinária que se realizará por videoconferência, no dia 03 de junho do corrente ano, formulado por FABIO MOURA DA GUARDA (ID 164468623), nesta data. A matéria acha-se devidamente regulada no bojo da Portaria Conjunta 52/2020, em seu artigo 12, § 3o, que regulamentou a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no 1o e 2o grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: § 3o. Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por vídeoconferência, a inscrição mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante aviso de e-mail do órgão judicante (autos físicos) deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado". Assim, indefiro o pedido formulado por FABIO MOURA DA GUARDA, uma vez preclusa a oportunidade de apresentação de sustentação oral, eis que não obedeceu o prazo mínimo de 48 horas anteriores à abertura da Sessão Ordinária que se realizará no dia 03 do corrente mês e ano. Brasília-DF, 1 de junho de 2020, 20:08:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator